Tribunal: TJMT
Processo: 1043749-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043749-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Decadência, Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVANTE), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade material da CDA, bem como se ocorreu decadência do crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3.
A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial quinquenal, inexistindo decadência.

4
. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, §3º; CTN,
arts
. 173, I, 174, 202; Lei 6.830/80, art. 3º; Lei Estadual 7.098/1998, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de agravo interno interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA
contra decisão monocrática
(Id. 342308388) proferida
por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Consta dos autos que Comércio de Combustíveis
Carmelitano Ltda. interpôs recurso
de agravo de instrumento contra decisão

(Id. 214294043 – autos de origem) proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1018756-31.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece ser reformada, argumentando nulidade material da CDA por violação ao art. 39 da Lei Estadual n. 7.098/1998, ao art. 202 do CTN e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como a ocorrência de decadência do crédito tributário.

Contrarrazões (Id.
349201881
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA
contra decisão monocrática (Id. 342308388) proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade material da CDA n
.
2023260234, sob o argumento de que a data de constituição definitiva seria incompatível com o prazo legal de impugnação administrativa, bem como a ocorrência de decadência do crédito tributário.

Quanto à alegada nulidade da data de constituição definitiva, a decisão monocrática consignou que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei n
.
6.830/80, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca.

Ocorre que a parte agravante não apresentou elementos concretos aptos a desconstituir a presunção do título executivo, porquanto a mera alegação de incompatibilidade entre a data de constituição e o prazo de impugnação não constitui prova inequívoca do vício material, conforme exige a Súmula
n.
393 do c. Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegada decadência, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 21.6.2022, conforme consta na CDA n. 2023260234, sendo que os fatos geradores
referem-se
aos meses de janeiro, fevereiro, março e setembro de 2017, razão pela qual o prazo decadencial teve início em 1º.1.2018 e se encerraria em 31.12.2022, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Assim, a constituição do crédito em 21.6.2022 ocorreu dentro do prazo decadencial quinquenal, inexistindo decadência, sendo que, da mesma forma, o ajuizamento da execução fiscal em 23.5.2023 observou o prazo prescricional do art. 174 do CTN.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026